Tribunal: TJSP
Processo: 0016515-57.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016515-57.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCELO
HENRIQUE ROCHO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante para reduzir as penas impostas
para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451 -Voto no 36.473
2
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451
Apelante: MARCELO HENRIQUE ROCHO LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Quarta Vara Criminal da Comarca de Piracicaba SP
Voto no 36.473
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Gisela Ruffo, que condenou Marcelo
Henrique Rocho Lima à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei 11.343/06, por trazer consigo, guardar e ter em depósito,
para fins de tráfico, 144 porções de “crack”, 89 porções de maconha e 16
porções de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, e à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 329 do Código Penal, por
ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência, exercida contra
funcionários públicos Cleberton Paulo Reis e Caio Braga Louvadini,
competentes para executá-lo.
O apelante, em razões de recurso, requer sua
absolvição, negando a autoria dos delitos. Quanto ao crime de resistência,
alega, ainda, sua atipicidade, pois teria resistido passivamente à conduta
ilícita dos policiais. Subsidiariamente, no que tange à pena, pleiteia o
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa,
compensando-a com a agravante da reincidência, e a fixação de regime
prisional mais brando, aplicando-se a detração.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451 -Voto no 36.473
3
A Procuradora de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, para que se reconheça a atenuante da menoridade
relativa.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
prisão em flagrante de fls. 05/06, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/18,
auto de exibição e apreensão de fl. 20 e laudo de constatação de fls. 21/24,
pelo laudo de exame definitivo de substância entorpecente de fls. 138/141 e
pela prova oral produzida.
O apelante Marcelo, quando de sua prisão em
flagrante delito (fls. 10/11) limitou-se a negar o crime de tráfico de drogas.
Em seu interrogatório judicial (fls. 177/194), negou
a autoria dos crimes. Declarou que, à época dos fatos, trabalhava entregando
lanches, recebendo R$40,00 por dia. Afirmou que, quando dos fatos, não
trazia droga consigo. Os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam.
Quando abordado, lavava sua moto. Não fizera contato com veículo algum.
Levou os policiais até sua casa, pois não tinha nada a esconder. Eles não
encontraram droga ou dinheiro no local. Não resistiu à prisão. Apenas
defendeu-se das diversas agressões que sofreu por parte dos policiais. Várias
pessoas viram o ocorrido.
Todavia, a negativa de autoria do apelante não
encontra respaldo no restante das provas colhidas nos autos.
O policial militar Caio Braga Louvadini (fls.
177/194) relatou que, em patrulhamento, adentraram uma rua conhecida pelo
intenso tráfico de drogas, onde havia um veículo branco parado, no meio
dela. Um indivíduo com uma camiseta do Corinthians estava debruçado na
janela do carro, como se entregasse algo para o condutor. Quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451 -Voto no 36.473
4
visualizaram a viatura, eles fizeram sinais um para o outro. O veículo foi
embora e o apelante tentou disfarçar a situação. Havia outras pessoas no
local, pois é uma comunidade. O apelante, abordado, tinha, em sua cueca,
porções de “crack”, cocaína e maconha. Ele negou a prática de tráfico e levou
os policiais até sua casa. Nela, localizaram, sobre um móvel, significativa
quantidade de drogas. Deram-lhe voz de prisão. Nesse momento, começou a
gritar e chamar populares. Mesmo com tal resistência, conseguiram algemá-lo
e o levaram à viatura. Quando tentaram colocá-lo no veículo, ele resistiu mais
uma vez ativamente. Conseguiu sair da viatura, derrubou um policial no chão,
sendo necessário mais força para contê-lo. Nessa ocasião, o depoente
machucou sua mão. Finalmente, contiveram-no, levaram-no ao pronto
socorro e, posteriormente, à Delegacia.
No mesmo sentido, depôs o também policial militar
Cleberton Paulo Reis (fls. 09).
Estes depoimentos, prestados de maneira uníssona e
coerente, comprovaram ter o apelante praticado os delitos de tráfico de
entorpecentes e de resistência que lhe estão sendo imputados, motivo pelo
qual a condenação é de ser mantida.
Os depoimentos policiais, neste sentido, foram
seguros em descrever o modo como ocorreu a abordagem da apelante.
Relataram, para tanto, que, em patrulhamento, em ponto conhecido de tráfico,
viram-no em atitude suspeita. Abordado, ele trazia consigo algumas porções
de drogas. Em diligência à sua residência, apreenderam a significativa
quantidade de entorpecentes descrita na denúncia. Quando lhe deram voz de
prisão e o colocaram na viatura, o apelante não só tentou fugir, mas resistiu
com violência, chegando até a derrubar um deles no chão.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter
trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em
incriminá-la injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451 -Voto no 36.473
5
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Além do mais, o apelante não trouxe elemento
algum de prova que infirmasse o relato dos policiais. Afirma haver diversas
pessoas presentes quando dos fatos, mas não arrolou qualquer delas como
testemunha.
A grande quantidade, diversidade e a forma como
estava acondicionada a droga, em porções individuais, corroborando com as
circunstâncias da abordagem, demonstraram que o apelante realmente
praticou o comércio ilícito, não havendo a necessidade de que viesse a ser
surpreendido no exato momento da mercancia.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).
No que tange ao delito de resistência, não há que se
falar em atipicidade, pois a conduta do apelante não se limitou a tentar se
esquivar da ação policial, como relatado por ele. Ao contrário, Marcelo
investiu contra os policiais, entrando em luta corporal e derrubando um deles
ao chão, sendo necessário reforço para conseguir contê-lo.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante por ambos os crimes.
A pena imposta, contudo, merece reparo.
Verifico que, quando dos fatos, o apelante contava
com 20 anos de idade (fls. 13). Assim, incide a atenuante da menoridade
relativa no cálculo da pena.
Tendo em vista que as penas foram aumentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451 -Voto no 36.473
6
exclusivamente em razão da reincidência, no novo cálculo, compenso-a com
a atenuante ora admitida.
Consequentemente, fixam-se as penas no mínimo
legal e, assim, tornam-se definitivas em 5 (cinco) anos de reclusão e 2 (dois)
meses de detenção, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal.
Não comporta, ainda, provimento o recurso no
tocante ao abrandamento do regime prisional para ambos os crimes.
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, já que a gravidade dos crimes foi analisada no
caso em concreto, notadamente ao se considerar a natureza, quantidade e
diversidade das drogas, 144 porções de “crack”, 89 porções de maconha e 16
porções de cocaína, o que justifica, por si só, a fixação de regime mais severo
para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à
saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença
e, consequentemente, periculosidade do apelante, não se tratando de mera
imposição de regime mais gravoso do que o estipulado pelo montante de pena
fixado por se tratar de crime de tráfico de drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Verifico, por fim, que o apelante é reincidente, o
que também justifica a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da
pena de detenção, nos termos do art. 33, do Código Penal.
A despeito da redação do art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, modificada pela Lei no 12.736/12, o apelante não faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016515-57.2019.8.26.0451 -Voto no 36.473
7
imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, de regime diverso,
em razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos
suficientes nos autos para sua concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o
subjetivo, considerando que o apelante é reincidente, que é verificável apenas
perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o
cumprimento da pena.
“Não está o julgador obrigado a conceder sempre o
regime mais favorável; pode fixar o regime inicial fechado, se considerar o
mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art.
33, §3o. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo
das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu
merecimento” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, 13 ed. rev. E ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 805).
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo apelante para reduzir as penas impostas para 5 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença
de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica